Tribunal: TJDFT
Processo: 0722768-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSIGNAÇÃO DE VALOR A MENOR. AFASTAMENTO DA MORA. NÃO CABIMENTO. PROTEÇÃO AO NOME E À POSSE DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEFINITIVO E CONTRÁRIO AO QUE FOI PACTUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora seja assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, certo é que para afastar os efeitos da mora, o depósito deve corresponder a 100% da parcela contratada (STJ, Recurso Especial Repetitivo no 1.108.058/DF).
2. Até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que foi pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas, não se mostrando razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança entendidas como cabíveis e, em especial, da inclusão do nome do devedor em entidades de proteção ao crédito e da recuperação da posse do veículo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.